Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe:a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.



    2. No caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância inferior e levando-se em conta, ainda, a natureza civil da ação de improbidade administrativa.



    3. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, quanto ao caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).